Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711594-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CARREIRA POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL A Associação dos Servidores dos Sistemas CAU e CONFEA da Administração Pública Direta e Indireta do Governo do Distrito Federal – ASSICCADI, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquia, Fundações e Tribunal de Costas do DF – Sindireta/DF e a Associação dos Gestores em Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF – ADESP/DF postulam admissão como amicus curiae na presente ação direta de inconstitucionalidade (IDs 37291171, 37475267 e 37566435). Os requerentes, além de ostentarem legitimidade para a instauração de ação direta de inconstitucionalidade, são instituições de relevante atuação no âmbito do Distrito Federal. E há nexo de pertinência entre as finalidades institucionais desses e o objeto da questão em debate, podendo contribuir para o deslinde da controvérsia objeto da presente ação. Admito o ingresso dos requerentes na condição de amicus curiae, nos termos do art. 141, § único, do RITJDFT. Diante da exiguidade do prazo para intimar os requerentes para a sessão designada para amanhã, dia 26.7.22, determino a retirada do processo da pauta de julgamento. O Sindireta/DF requer prazo para se manifestar por memoriais. Contudo, considerando que já se manifestou pela improcedência da ação, suscitando, inclusive, preliminares, indefiro o pedido. Todos os requerentes se manifestaram, no pedido de admissão como amicus curiae, quanto à constitucionalidade da norma impugnada na presente ação. Não há necessidade de se fixar prazo para apresentarem memoriais. Cadastre-se os dados dos advogados da Associação autora (ID 36942232), dos requerentes admitidos como amicus curiae (IDs 37291171, 37475267 e 37566435), e do Procurador do DF (ID 37505635), os quais farão sustentação oral. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES